Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar erro material no tocante ao percentual devido pelo embargado a título de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Portanto, a fim de adequar o teor do acórdão, a fixação dos honorários onde consta “Nesses termos, mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” passa a constar “Nesses termos, mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
4. Embargos acolhidos para corrigir o erro material.